Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747928-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA RECORRIDO: TABAJARA SALVINO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPESAS COM IPTU/TLP. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA PELA COPROPRIETÁRIA. PRETENDIDA REPARTIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL PELA COPROPRIETÁRIA ÚNICA OCUPANTE COM O COPROPRIETÁRIO PRIVADO DO USO E GOZO DO BEM COMUM. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA COPROPRIETÁRIA POSSUIDORA PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPARTILHAMENTO RESERVADO AOS ÔNUS QUE, SE AUTORIZADO, CONFIGURARÁ ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA COPROPRIETÁRIA ÚNICA POSSUIDORA DIRETA DO TERRENO URBANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O possuidor, não apenas o proprietário, pode ser considerado contribuinte do IPTU e da TLP e a responsabilidade pelo pagamento desses tributos pode ser atribuída ao locatário de bem imóvel urbano, de modo que o coproprietário que exerce a posse com exclusividade de imóvel comum deve arcar, de forma única, com o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem comum, mas relativamente ao qual detém uso e gozo particular. 2. Certificado que enriquecimento sem causa ocorrerá se for compelido o agravado, coproprietário não ocupante, a adimplir obrigações tributárias incidentes sobre o imóvel comum, mas sobre que teve uso e gozo exclusivo, no período de 2010 a 2021, a agravante, coproprietária ocupante exclusiva. A ocupação única por ela exercida propiciou a si, não ao agravado, benefício particular de toda ordem, pelo que não lhe é devido, agora, buscar a repartição dos ônus ao pretender atribuí-los, ainda que proporcionalmente, a quem esteve, pelo tempo de ocupação exclusiva, completamente privado da condição de auferir qualquer espécie de benefício como coproprietário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 77 e 79, todos do CTN, e 1.315 do Código Civil, afirmando que independente do fato de não utilizar o bem, o coproprietário responde pelas despesas com os tributos TLP e IPTU do imóvel em condomínio, na proporção de sua cota condominial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 32, 77 e 79, todos do CTN, e 1.315 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Embora coproprietário, nenhum proveito útil tem o recorrido fruído concomitantemente com a agravante. A intenção por ela manifestada, de exigir dele o pagamento de metade do valor dos tributos devidos ao fisco e não adimplidos no interregno entre 2010 e 2020, configura nítido enriquecimento sem causa, porque apenas ela obteve proveito econômico com o uso exclusivo do bem [...] enriquecimento sem causa ocorrerá se for compelido o agravado a adimplir obrigações tributárias incidentes sobre o imóvel comum, mas sobre que teve uso e gozo exclusivo, no período de 2010 a 2021, a agravante. A ocupação exclusiva por ela exercida propiciou a si, não ao agravado, benefício único de toda ordem, pelo que não lhe é devido, agora, buscar a repartição dos ônus ao pretender atribuí-los, ainda que proporcionalmente, a quem esteve, pelo tempo de ocupação exclusiva, completamente privado da condição de auferir qualquer espécie de benefício como coproprietário” (ID. 23602641 - Págs. 2 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva). [...] 3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante. [...] (REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/8/2018). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1952149/DF (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016